Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739746-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS AGRAVADO: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o(a) AGRAVANTE: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator